Tribunal: TJDFT
Processo: 0705256-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Prisão preventiva. Mandado de busca e apreensão. Horário. Nulidade. Excesso de prazo. Complexidade do caso.
1 – Se, no momento do ingresso dos policiais na residência do paciente, já apareciam os primeiros raios de sol, o horário de cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar – 5h50 – não viola o art. 245, caput, do CPP, que prevê a necessidade de realizar a diligência durante o dia (L. 13.869/19, art. 23, III).
2 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
3 - Não havendo demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário – atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se eventual atraso em razão da complexidade do caso, que envolve dez réus, alguns residentes em outros estados - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo porque persistem seus requisitos.
4 - Ordem denegada.